Tribunal: TJDFT
Processo: 0745434-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745434-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER ACADEMIA LTDA - ME AGRAVADO: NOVA MONTAGEM E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Premier Academia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 72294909 do processo n. 0713362-40.2020.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Nova Montagem e Manutenção em Equipamentos EIRELI (Nome Fantasia: LocSolo), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela contido na inicial, o qual consistia no impedimento de protesto de título e da inscrição do nome da autora no SERASA. O Juízo de origem entendeu que as alegações não demonstram, de plano, a probabilidade do direito, pois foi juntado apenas um documento ilegível. Asseverou o d. Magistrado, também, que é inviável o cancelamento provisório do protesto ou a suspensão de seus efeitos, nos termos dos arts. 30 e 34 da Lei no 9.492/97, bem como que a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes depende do cumprimento dos requisitos elencados no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530-RS, dentre eles a prestação de caução, o que não ocorreu no caso em tela. Em suas razões recursais (ID 20483317), a agravante esclarece que se trata, na origem, de ação de conhecimento em que se pretende a declaração da inexistência de débito perante a agravada. Narra a recorrente que as partes firmaram, em 19/09/2019, contrato de locação e montagem de andaimes, a fim de realizar reparos em sua fachada. Aduz que no preço acertado estava incluído o valor do aluguel dos materiais, da montagem, da desmontagem, do transporte e da elaboração de projeto. Relata que as partes acertaram que a locação duraria por quatro meses, tendo a agravante pago o valor de R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais) à vista. Noticia que, ao final do prazo combinado, equipes da agravada desmontaram os andaimes e transportaram os equipamentos. Ocorre que, segundo relata, em 20/03/2020, a agravada encaminhou por e-mail um “informativo de indenização”, sob a alegação de que o material locado não teria sido devolvido integralmente. Assevera que a agravada emitiu unilateralmente seis boletos de R$500,00 (quinhentos reais) cada para pagamento referente ao aluguel das peças que supostamente estavam faltando. Salienta que recentemente recebeu comunicação do SERASA e do 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília informando que se não fosse quitado o boleto referente ao mês de julho do corrente ano, seu nome seria negativado e o título, protestado. Diante disso, sustenta a agravante que a responsabilidade para montar, desmontar e transportar os materiais era da própria agravada, conforme previsão contratual, de sorte que eventual falta de material deve ser cobrada de quem realizou o transporte. Aduz que não seria obrigatória a prestação de caução para suspensão do protesto de título ou abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes, pois tal exigência seria mera faculdade do juiz. Assevera também que a agravada não poderia ter fixado unilateralmente o valor de indenização ou de aluguéis extras, sendo que eventual ressarcimento deveria ser pleiteado perante o Poder Judiciário. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “impedir a inscrição do nome da autora no SERESA, bem como o protesto levado a efeito no do Cartório do 1a Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, em razão dos boletos objeto do presente feito, ou, que seja retirado seu nome dos cadastros de inadimplentes, ou suspenso o protesto, caso tal medida já tenha sido levada a efeito” (sic). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 20483329 e 20483331). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, conforme salientado pelo d. Juízo de origem, o feito demanda efetivo contraditório e dilação probatória para melhor compreensão dos fatos. Com efeito, a despeito das alegações da agravante acerca da responsabilidade da agravada pela desmontagem e transporte dos materiais, fato é que foi carreada aos autos apenas proposta comercial emitida pela recorrida (ID 20483320), a qual sequer indica o período de locação efetivamente contratado ou eventuais cláusulas de responsabilização pelos materiais. Ademais, o contexto apresentado pela agravante indica a possibilidade de existência de aditivos contratuais não trazidos aos autos, sobretudo diante da ausência de estipulação precisa do prazo da locação e da inexistência de detalhamento das peças efetivamente entregues pelo locador ao locatário. Portanto, necessária a oitiva da agravada para a elucidação do caso. Saliente-se, também, que, ainda que os serviços de desmontagem e frete tenham sido contratados com a agravada, é obrigação do locatário a restituição da coisa objeto do contrato no estado em que a recebeu, nos termos do art. 569, IV, do Código Civil. Dessa forma, os documentos apresentados aos autos até o momento afiguram-se insuficientes para comprovar as alegações da agravante acerca do teor do contrato, de modo que não se vislumbra, ao menos a princípio, a probabilidade do direito da recorrente. Além disso, como já destacado pelo d. Magistrado de origem, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme se vê na ementa abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) Portanto, como não se afigura possível concluir, de plano, pela probabilidade do direito alegado, bem como não foi prestada a caução para discussão do débito, entende-se que tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora